Tribunal: STF
Processo: RE 520629
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. CF, ART. 5º, XXI. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. 
  
1.  Exigível autorização expressa dos filiados para que a entidade associativa ajuíze ação ordinária, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. Precedentes. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.